Tribunal: TJSP
Processo: 2111313-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2111313-34.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
ALANDESON VIDAL DE JESUS (DEFENSORIA PÚBLICA) e Interessado WENDEL
DIAS DE ANDRADE, é agravado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2111313-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.653 - MO
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo Regimental no: 2111313-34.2020.8.26.0000/50000
Agravante: ALANDESON VIDAL DE JESUS (DEFENSORIA PÚBLICA)
Agravado : 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Origem: JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL
DEECRIM
3a RAJ - DA
COMARCA DE BAURU
Voto no 22.653
Agravo Regimental. Indeferimento monocrático de Habeas
Corpus. Inexistência de fundamento fático-jurídico para alteração
da Decisão. Não provimento ao Agravo.
Trata-se
de
agravo
regimental
interposto pelo Impetrante em ação de Habeas Corpus
contra a Decisão Monocrática de fls.55/59 que
indeferiu pedido de prisão domiciliar em razão da
pandemia de COVID-19, com fundamento na Tutela
Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento
de Preceito Fundamental n° 347-DF, assim como na
Resolução no 62 do Conselho Nacional de Justiça.
Pede a concessão da Ordem, também em liminar, para
que seja concedida a prisão domiciliar (fls.01/07).
É o relatório.
Nada há a reconsiderar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2111313-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.653 - MO
3
A
situação
fático-jurídica
foi
assim analisada na decisão recorrida:
“A Impetração não deve ser
conhecida in limine .
Isto porque: 1. a decisão judicial
indicada como ato coator - fls.49/51, datada de 21.05.2020
- foi prolatada no curso da execução criminal e, portanto,
seria passível de recurso de agravo, nos termos do artigo
197 da Lei de Execução Penal, de modo que, existindo
recurso ordinário de cabimento amplo para combate
específico de uma decisão judicial, qualquer outro remédio
jurídico - em especial as ações constitucionais de
impugnação - fica prejudicado; 2. não há notícia de que o
recurso aqui reclamado tenha sido utilizado, reforçando a
tese de preclusão lógica sobre o tema; 3. a situação pessoal
e específica do Paciente, e a situação fática deste caso,
especialmente sua origem (seu fator desencadeante), para
serem bem analisadas e decididas, exigem reflexão que,
por ora, não é possível ante a falta de documentação
suficiente, já que as peças apresentadas pelo Impetrante
são diminutas para a correta e completa compreensão do
mérito, destacado o não cabimento de dilação probatória -
seja ela qual for - nesta ação restrita; 4. esta Câmara já
firmou
este
entendimento
(HC
n°
0003286-
98.2014.8.26.0000, rel. Des. Marco Antônio Marques da
Silva, j. em 27.03.2014, com referência a precedentes do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça): “Nesse sentido, observo também que estritos seus
limites, não pode o habeas corpus ser usado como
substituto de recursos ou quando houver instrumento
processual próprio para formular requerimentos, sob pena
de desvirtuamento de sua função constitucional. ..... Desta
forma, por se tratar de matéria de execução penal não há
como analisar o pleito nos estritos limites do habeas
corpus , devendo o pleito deve ser feito no juízo de 1o Grau,
sob pena de, como anotado, haver supressão de instância,
ou ainda, se necessário, em sede recursal por meio de
agravo e não nos estritos limites da via eleita”.
De outra parte, a soltura do
Paciente,
ainda
que fundada na pandemia agora
existente, não se justifica, pois: 1. a decisão monocrática,
lançada na Tutela Provisória Incidental na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental n° 347-DF, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2111313-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.653 - MO
4
- felizmente - revogada pelo Plenário do Supremo Tribunal
Federal em 18.03.2020; 2. o Conselho Nacional de Justiça
não tem mínima atribuição jurisdicional de impor
comando decisório (v.g., a Recomendação n° 62/2020,
específica
para
o
problema
da
pandemia
do
Coronavirus-19), sabido que seus atos - na grande maioria
das vezes - que pretendem vincular a atuação dos juízes,
extrapolam seus limites de atuação, nem mesmo sob
rubrica de “recomendação”, eufemismo que sugere temor
reverencial inadequado que nunca pode suplantar a lei e a
livre convicção do juiz; 3. a situação fática aqui tratada
não foi demonstrada, de maneira inequívoca (e como seria
necessário de prova nesta Ação Especial de cognição e
procedimento rápido), como dentro das situações de risco à
vida da Paciente e como são sugeridas por aquele Órgão
Administrativo da Justiça, sendo insuficientes para isso os
documentos apresentados; 4. também não há comprovação
de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá a
Paciente atendimento e proteção adequados, sabido que
doença não é motivo de soltura quando cabível ao Estado o
dever de cuidado e saúde ao preso; 5. ignoradas são as
exatas condições de domicílio da Paciente (existência de
rede de abastecimento de água e esgoto, número de
cômodos e espaço de cada um, total de moradores, suas
idades, bem como suas condições de saúde), o que
impossibilita ainda mais aferir se a medida implicará
mesmo em redução dos riscos epidemiológicos, ou se, ao
contrário,
contribuirá
para
seu
aumento
e
para
sobrecarregar a já insuficiente rede de saúde pública.
Ante o exposto, não se conhece
da Impetração, indeferida in limine , nos termos do artigo
663 do Código de Processo Penal, bem como nos termos do
artigo 168, § 3°, do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
P. R. I..
São Paulo, 1o de junho de 2020.”
Nada de novo foi agora trazido, com
repetição da argumentação exposta e já analisada,
daí porque é de se manter o indeferimento, tal qual
já
decidiu
esta
Câmara
(Agravo
Regimental
n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2111313-34.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22.653 - MO
5
2243367-03.2016.8.26.0000/5000, rel. Des. Ricardo
Tucunduva, j. em 26.01.2017):
“O Agravo Regimental, data venia , não
traz nada de novo para elucidar a questão, limitando-se a
insistir nos argumentos anteriormente expendidos. Sendo
assim, não há como, nem por quê, conceder-se agora a
liminar pleiteada”.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR